Tribunal: TJES
Processo: 0003211-61.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Depoimento; Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003211-61.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA STRASSMANN

APELADO: CARLA ANDREA DAROS DIAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO RECURSO – OMISSÃO – LIMITES DA APÓLICE – COBERTURAS DE INCIDÊNCIA DAS CONDENAÇÕES – FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – OBSCURIDADE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SEGUNDO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA OUTRA PARTE DESPROVIDO.

Dos embargos de declaração opostos por
Allianz Seguros S/A

1.
O acórdão foi expresso em ressalvar que a responsabilidade solidária da seguradora embargante se circunscreve aos limites da apólice. Ao assim estatuir, implicitamente, o então Desembargador relator estabeleceu que cada condenação terá a sua limitação na cobertura correspondente, não se cogitando, por não ser possível extrair da fundamentação do
decisum
e por não ser a lógica do mercado de seguros, em aglutinação de coberturas.

2.
Contudo, para fins de rechaçar dúvida quanto ao tema, deve ser acrescentado ao acórdão vergastado que a cobertura sobre a qual incidirá a condenação por pensionamento será a relativa a danos corporais e a cobertura sobre a qual incidirá a condenação a indenização por danos materiais e morais serão relativas as de mesmo nome.

3.

Ademais, quanto à omissão sobre a correção monetária sobre o capital segurado, de fato, assiste razão à seguradora embargante, pois, embora não consignado no julgado, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, de modo que incide correção monetária desde a data da contratação do seguro. Assim, os limites da apólice devem ser observados considerando referido índice, sem acréscimo de juros de mora.

4
.
Por fim, apesar de não se tratar de omissão, restou obscura a condenação em honorários advocatícios com base de cálculo no valor da condenação. Assim, deve-se esclarecer que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação incidirá sobre as indenizações por danos morais e materiais e, quanto à pensão vitalícia, sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas. Precedentes STJ.

Dos embargos de declaração opostos por
Carla Andrea Daros Dias

5.
Pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. A recorrente repisa sua tese de culpa exclusiva do companheiro da embargada, o que foi expressamente rechaçado no
decisum
vergastado.

6
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

7.
Recursos conhecidos. Recurso da seguradora provido, sem efeitos infringentes. Recurso da outra parte desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto por ALLIANZ SEGUROS S/A e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para, sem efeitos infringentes, suprir as omissões quanto as coberturas de incidência das condenações e a forma de atualização do capital segurado e esclarecer o valor da condenação que serve de base de cálculo para os honorários sucumbenciais, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto por CARLA ANDREA DAROS DIAS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
(evento 4867661) e por
CARLA ANDREA DAROS DIAS

(evento 4875730) contra o v. acórdão contido no evento 4771147, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargada
DALILA STRASSMANN
, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrida CARLA ANDREA DAROS DIAS ao pagamento de indenização por (I) danos materiais no valor de R$ 2.174,46 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis), com correção monetária e juros de mora desde o desembolso; (II) pensão vitalícia equivalente a 01 (um) salário mínimo desde o evento danoso, incidindo, quanto às parcelas vencidas, correção monetária e juros de mora desde o vencimento; e (III) danos morais fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com correção monetária deste arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Ademais, estabeleceu a obrigatoriedade de o valor do seguro obrigatório (DPVAT) ser deduzido da condenação imposta nesta demanda, condenou a recorrida CARLA ANDREA DAROS DIAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e condenou a recorrida ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A a arcar solidariamente, nos limites da apólice, com a condenação imposta no feito.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ALLIANZ SEGUROS S/A

Em seu recurso,
ALLIANZ SEGUROS S/A
(evento 4867661) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
não obstante a delimitação da responsabilização da Cia. Seguradora aos limites da apólice, deixou o v. Acórdão de indicar a cobertura sobre a qual incidirá a condenação de pensionamento, não se delimitou ainda a forma de atualização da apólice, bem como não delimitou o valor dos honorários sobre o pensionamento na forma prevista em lei
” (fl. 04). Outrossim, prequestiona os artigos 757 e 760 do Código Civil.

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Como visto, o acórdão foi expresso em ressalvar que a responsabilidade solidária da seguradora embargante se circunscreve aos limites da apólice.

Ao assim estatuir, implicitamente, o então Desembargador relator estabeleceu que cada condenação terá a sua limitação na cobertura correspondente, não se cogitando, por não ser possível extrair da fundamentação do
decisum
e por não ser a lógica do mercado de seguros, em aglutinação de coberturas.

Contudo, para fins de rechaçar dúvida quanto ao tema, deve ser acrescentado ao acórdão vergastado que a cobertura sobre a qual incidirá a condenação por pensionamento será a relativa a danos corporais e a cobertura sobre a qual incidirá a condenação a indenização por danos materiais e morais serão relativas as de mesmo nome.

Ademais, quanto à omissão sobre a correção monetária sobre o capital segurado, de fato, assiste razão à seguradora embargante, pois, embora não consignado no julgado, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, de modo que incide correção monetária desde a data da contratação do seguro
2
. Assim, os limites da apólice devem ser observados considerando referido índice, sem acréscimo de juros de mora.

Por fim, apesar de não se tratar de omissão, tenho que restou obscura a condenação em honorários advocatícios com base de cálculo no valor da condenação.

O c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que “
O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas
”
3
.

Assim, deve-se esclarecer que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação incidirá sobre as indenizações por danos morais e materiais e, quanto à pensão vitalícia, sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas
4
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CARLA ANDREA DAROS DIAS

Em seu recurso,
CARLA ANDREA DAROS DIAS

(evento 4875730) aduz que “
visa a modificação do v. acórdão, pois, concessa vênia, possui pontos passíveis de reforma pela via eleita
” e pugna pelo prequestionamento dos artigos 186, 927 e 949 do Código Civil e do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A recorrente repisa sua tese de culpa exclusiva do companheiro da embargada, o que foi expressamente rechaçado no
decisum
vergastado.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para, sem efeitos infringentes, suprir as omissões quanto as coberturas de incidência das condenações e a forma de atualização do capital segurado e esclarecer o valor da condenação que serve de base de cálculo para os honorários sucumbenciais, bem como
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
CARLA ANDREA DAROS DIAS

e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.164/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021.

3
REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.

4
EDcl no REsp n. 1.514.775/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR